Tribunal: TJMT
Processo: 0005930-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005930-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONALDO CASARIN - CPF: 040.096.121-00 (APELANTE), INGREDI JUCIELI SILVA BECHE - CPF: 054.936.491-95 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JAQUELINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 055.559.641-96 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (APELANTE), INGRID ANTUNES THEISEN - CPF: 062.120.071-95 (APELANTE), MAXSUEL SOUZA PACHECO - CPF: 034.122.601-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Renan Moia Moreto (ASSISTENTE), MAXSUEL SOUZA PACHECO - CPF: 034.122.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), HELISON GUEDES CASTRO - CPF: 346.084.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (ASSISTENTE), FLAVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO - CPF: 023.872.401-89 (ASSISTENTE), EDUARDO LOPES ROSANTE - CPF: 062.119.061-61 (ASSISTENTE), RONALDO CASARIN - CPF: 040.096.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 055.559.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID ANTUNES THEISEN - CPF: 062.120.071-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005930-15.2020.8.11.0002

APELANTE: INGREDI JUCIELI SILVA BECHE, EDERSON ANTUNES LOPES, MAXSUEL SOUZA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência da ré, caracterizando violação de domicílio; (ii) há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) é possível reconhecer o tráfico privilegiado à ré Ingredi Jucieli Silva Beche; (iv) se a dosimetria das penas comporta revisão, inclusive quanto ao regime prisional.

III. Razões de decidir

3.

A entrada na residência foi precedida de fundadas razões, consistentes na utilização de nomes falsos quando do cumprimento de mandado de prisão e na admissão espontânea da existência de drogas no local.

4.

A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por meio dos dados telemáticos obtidos e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, que gozam de presunção de veracidade e foram corroborados por outros elementos probatórios

5.

A prova dos autos evidencia estrutura organizada, divisão de tarefas e estabilidade da associação entre os réus para o tráfico de drogas, indicando inclusive atuação vinculada à organização criminosa.

6.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7.

A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando a culpabilidade acentuada e a quantidade expressiva de entorpecentes, em sintonia com a jurisprudência do superior Tribunal de Justiça.

8.

Não há desproporcionalidade no acréscimo de 1/6 por vetorial desfavorável.

9.

O regime fechado é compatível com as penas fixadas a Ingredi e Ederson.

10.

Maxsuel não possui interesse recursal quanto à pena imposta, pois esta corresponde ao mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando precedida de fundadas razões. 2. A absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que os réus cometeram os crimes de tráfico e de associação para o tráfico que lhes foram imputados na denúncia. 3. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 4. Não já ilegalidade na dosimetria quando o magistrado utiliza fundamentos idôneos para exasperar a pena-base e aplica a fração de acréscimo recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59 e 33; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF:
RE 1466339 AgR
; STJ:
HC 698.947/SP,
AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC n. 1.004.432/MG, AgRg no HC n. 732.642/SP,
AgRg no HC n. 1.025.048/RS, AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, HC n. 771.134/PB, HC n. 432.653/RS,
AgRg no HC n. 987.698/CE, AgRg no HC n. 932.712/MS,
AREsp n. 2.747.177/SP, , AgRg no AREsp n. 2.583.383/RO;
TJ/MT: N.U 1002150-16.2025.8.11.0086, N.U 0007859-56.2017.8.11.0045,
N.U 1027308-36.2022.8.11.0003, N.U 1003308-74.2021.8.11.0045

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005930-15.2020.8.11.0002

APELANTE: INGREDI JUCIELI SILVA BECHE, EDERSON ANTUNES LOPES, MAXSUEL SOUZA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou
Ederson Antunes Lopes
à pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 1735 (mil setecentos e trinta e cinco) dias-multa e
Ingredi Juciele Silva Beche
à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e
Maxsuel Souza Pacheco
à pena de 3 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, por infração ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, Ederson assevera que 1) deve ser absolvido, ante “
a ausência de elementos subjetivos e objetivos para a configuração do crime de associação para o tráfico
”; 2) faz jus ao regime semiaberto

(
Id. 295861579 - pág. 1-
).

Ingredi também insurge e aduz que: 1) “
foi a partir da afronta à inviolabilidade de domicílio [que] chegou-se à prisão da acusada [...], pois os policiais estavam ali com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor, e não entrar na residência que nem era sua, o que caracteriza prova derivada de uma prova ilícita
”; 2) deve ser absolvida do tráfico, por falta de provas; 3) o crime de associação para o tráfico não restou configurado; 4) faz jus a revisão da
“dosimetria das penas aplicadas tanto na do tráfico quanto a da associação para o tráfico [...], assim como [a]o reconhecimento da minorante prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da lei 11.343/2006 [e ao] regime semiaberto para início de cumprimento de pena
” (Id. 303702874 - pág. 1-20).

Maxsuel sustenta que: 1) deve ser absolvido, “
ante da evidente fragilidade probatória e da ausência de fundamentos concretos capazes de sustentar a condenação pelo delito de associação para o tráfico
”; 2) “
caso mantida a condenação pelo art. 35 da lei drogas, que seja feita de ofício a análise da dosimetria da pena, consequente redimensionamento da pena
” (Id. 307899375 - pág. 1-5)

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 295861581 - pág. 1-17 e 311654351 - pág. 1-26).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo não acolhimento da preliminar arguida por Ingredi Jucieli Silva Beche e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos dos réus
” (Id. 322113892 - pág. 1-20).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005930-15.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorrentes, a Ingrid Antunes Theisen, Jaqueline Vieira da Silva e a Ronaldo Casarin os crimes de tráfico, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 5930-15.2020.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 14 de abril de 2020, por volta das 18h00min, policiais receberam informações dos Núcleos de Inteligência da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes e da Delegacia Regional de Juína/MT, que o denunciado EDERSON ANTUNES LOPES e a denunciada INGREDI JUCIELI SILVA BECHE, com mandados de prisão em aberto expedido na Comarca de Juína (objeto de IP diverso), circulariam por essa urbe no veículo Honda Civic, cor preto, com detalhes em vermelho no retrovisor. Diante disso, os agentes policiais em diligências pelo bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT.

2) Infere-se que, os agentes policiais visualizaram o veículo estacionado no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Paulista”, momento em que a denunciada JAQUELINE VIEIRA DA SILVA adentrou ao veículo e deslocou-se à residência localizada na rua 31 de Março, no 12, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT. Nesse comenos, fora procedida sua abordagem, e ao questioná-la acerca da propriedade do veículo, JAQUELINE teria dito que o veículo pertence ao seu convivente, ora denunciado MAXSUEL SOUZA PACHECO.

3) A denunciada JAQUELINE VIEIRA DA SILVA autorizou a busca veicular e, também, franqueou a entrada no imóvel. Durante a busca na residência, no interior do guarda-roupas, foram localizadas 09 (nove) munições de arma de fogo, calibre. 38 SPL e o montante de R$16.428,00 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e oito reais). Questionada acerca dos objetos ilícito e do dinheiro, a denunciada alegou desconhecimento da existência das munições e do dinheiro e indicou a propriedade ao denunciado MAXSUEL.

4) Em entrevista informal, a denunciada JAQUELINE teria, ainda, indicado o endereço da residência do ora denunciado EDERSON ANTUNES LOPES e da denunciada INGREDI JUCIELI SILVA BECHE, situado no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande/MT. Diante disso, os policiais deslocaram-se ao local prenunciado, para apurar a veracidade da informação.

5) No local, os policiais civis visualizaram uma caminhonete, marca Mitsubishi L200, estacionar em frente à quitinete, momento em que abordaram os ocupantes, sendo eles identificados como o denunciado EDERSON ANTUNES LOPES e a denunciada INGREDI JUCIELI SILVA BECHE, os quais não portavam documentos de identidade e forneceram nomes falsos.

6) Em continuação às diligências foi realizada busca pelo imóvel do casal, logrando êxito em localizar e apreender 14 (quatorze) porções de maconha (parte da droga em tablete inteiro, parte em tabletes fracionados e o restante pronto para consumo), bem como 01 (uma) balança de precisão SF-400 e 01 (um) caderno com anotações da contabilidade do comércio de drogas. possui mandados de prisão em aberto sob o no 0004955-89-2018.8.11.0025.01.0004-26 e no 0005190-22.2019.8.11.0025.01.0001-25, referente, respectivamente, aos processos no 0004955-89.2018.8.11.0025 e no 0005190-22.2019.8.11.0026, bem como que a denunciada INGREDI também possui mandado de prisão em aberto no 0004766-14.2018.8.11.0025.01.0003-10, referente ao processo no 0004766-14.2018.8.11.0025, todos expedidos pela Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT.

8) Infere-se que, na residência do denunciado EDERSON encontrava-se, ainda, o denunciado RONALDO CASARIN, a denunciada INGRID ANTUNES THEISES e o adolescente Eduardo Lopes Rosante, que segundo informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Juína/MT, também estão envolvidos com a mercancia de drogas naquele município, bem como que “investigações desenvolvidas durante operação denominada MORFEU, ocorrida em dezembro de 2019, apontou que INGRID ANTUNES THEISEN tinha a função precípua de arrecadar os valores oriundos da mercancia de drogas da facção criminosa COMANDO VERMELHO nesta urbe, exercendo a função do controle e arrecadação de valores para o crime organizado [...] sendo que, seu esposo RONALDO CASARIN a acompanhava em todas as atividades ilícitas”. (Sic. fls. 09/10-IP).

9) Exsurge, ainda, dos autos que em diligências posteriores realizadas pelos investigadores da polícia civil, ficou-se concluído que “EDERSON ANTUNES LOPES e INGREDI JUCIELI SILVA BECHE continuam a fomentar o tráfico de drogas na região de Juína”, bem como que “INGRID ANTUNES THEISEN e RONALDO CASARIN fazem parte do grupo criminoso auxiliando EDERSON gerenciar o tráfico de drogas no município de Juína [...] INGRID ANTUNES recolhia os valores arrecadados do tráfico e RONALDO realizava o transporte até o município de destino” e que “MAXSUEL SOUZA PACHECO [...] também participava da organização criminosa exercendo a função de tesoureiro de EDERSON, haja vista o vultuoso valor de R$16.278,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e oito reais) encontrado em sua casa”. (Sic. Fls. 144/146-IP).

10)Diante disso, os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia para as devidas providências.

[...]
(Id.
295860971 - pág. 1-7).

Nas alegações finais, o Ministério Publico requereu a condenação de Ederson e Ingredi Juciele pelo crime tipificado no art. 307 do Código Penal (falsa identidade); contudo, a pretensão foi julgada improcedente.

Jaqueline foi absolvida e Ronaldo faleceu no curso da ação penal.

Maxsuel foi absolvido quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003(Id. 295861550 - pág. 1-82).

Ingrid Antunes Theisen foi condenada nas penas do art. 35 da Lei de Drogas e não recorreu (Id. 295861554 - pág. 1).

Embora a defesa de Ingredi Juciele invoque a nulidade da busca domiciliar, pretende, de fato, a absolvição, por ausência de materialidade, o que demanda minuciosa análise das provas.

Desse modo, a tese será enfrentada no mérito do apelo.

Os recursos não comportam provimento.

A

violação de domicílio
sustentada pela defesa de Ingredi Jucieli não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra que Polícia Civil recebeu informações de que Ederson e Ingredi Juciele – que eram foragidos da comarca de Juína – estavam em Várzea Grande e utilizavam um veículo Honda Civic preto, com detalhes em vermelho no retrovisor.

A partir das características, o veículo foi localizado no estacionamento de um supermercado e vigiado.

Em determinado momento, uma mulher – que se parecia com a fugitiva – ingressou no automóvel e seguiu em direção ao Bairro Cristo Rei, sendo acompanhada pelos policiais, até que parou em uma residência e foi abordada.

A condutora foi identificada como Jaqueline Vieira da Silva, alegou que carro pertencia ao marido e autorizou o ingresso dos policiais em sua casa.

Na busca foram apreendidas munições calibre 38 e R$16.428,00 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e oito reais) em espécie.

Quando indagada a respeito de Ederson e Ingredi Jucieli, Jaqueline alegou que eram ‘amigos’ e indicou o paradeiro deles.

Assim, os policiais se deslocaram ao endereço fornecido por ela e ficaram vigiando.

Algum tempo depois, visualizaram quando uma caminhonete Mitsubishi, com vários ocupantes, parou em frente ao imóvel e imediatamente aconteceu a abordagem.

Na oportunidade, o casal procurado forneceu nomes falsos à polícia; contudo, logo depois admitiram o estratagema, sendo que, nesse momento, Ederson contou que guardava entorpecentes no local.

A busca domiciliar aconteceu na sequência, com apreensão das drogas, de uma balança de precisão e de um caderno com anotações do tráfico.

O laudo pericial n. 3.14.2020.65153-01, confirmou que o material testou positivo para maconha e totalizou 6.260,93Kg (seis quilos, duzentos e sessenta gramas e noventa e três centigramas) (Id. 295860973 - pág. 32- 33).

A prova testemunhal produzida corrobora a dinâmica dos acontecimentos.

Na instrução processual,
o IPC Renan Moia Moreto
explicou que a busca na residência ocorreu porque o casal – que tinha mandados de prisão em aberto – se apresentou com nomes falsos. Além disso, Ederson admitiu que guardava drogas na casa:

MP:
[...] senhor recorda dos fatos?

T: Sim, senhor.

MP: Pode contar então como foi?

T: Chegou a troca de
informação da Delegacia Regional de Juína e também com o Núcleo de Inteligência da DRE, chegou a informação do veículo Honda Civic, que poderia ser do suspeito Ederson, sendo que Ederson era procurado da justiça naquele município
também pela prática do crime de tráfico de drogas, também por pertencer a facção criminosa; após a chegada dessas informações o NI compartimentou, o núcleo de inteligência compartimentou com as equipes de rua, que
passamos a monitorar o local onde estava esse Honda Civic
, como já dito, no Supermercado Paulista; em dado momento uma pessoa do sexo feminino, com as características físicas semelhantes a da Ingrid, são duas Ingrids, se eu confundir o nome de alguma me corrijam tá; com as características físicas semelhantes a Ingredi Beche, então realizamos um acompanhamento,
quando ela estacionou o veículo, realizamos a abordagem; no momento da abordagem
constatamos que não era a pessoa da Ingredi Beche e sim a Jaqueline, ela nos franqueou acesso também a sua casa,
onde ela estacionou foi na sua casa, ela franqueou acesso a sua casa,
durante a busca, dizendo: “não, aqui na minha casa não há nada de lícito”,
dentro da casa encontramos essa quantia em dinheiro e também algumas munições
; ela alega que as munições seriam do marido, que é um caminhoneiro, e no momento da abordagem estaria em viagem a serviço, e segundo ela, não tinha conhecimento dessa quantia em dinheiro, uma quantia grande, diga-se de passagem,
mais de 16 mil reais, os valores estavam guardados no guarda-roupa, em meio às roupas e a munição dentro de uma caixa de sapato, também em meio às roupas
; no término dessa diligência, perguntando, pela semelhança física à época, as duas tinham cabelo de cor loira,
perguntamos sobre a Ingredi Beche, ela nos
afirmou que conhecia ela há cerca de alguns meses e nos indicou a casa onde estariam morando
; passamos desse modo em ato contínuo,
fizemos a vigilância
no local e

chegou essa caminhonete L200
,
realizamos a abordagem
, no momento da abordagem, a Ingredi Beche e o Ederson,
eles tentaram ludibriar a equipe com nomes falsos
, aí a gente foi fazendo algumas entrevistas e eles
acabaram confessando que eram foragidos da justiça do município de Juína
,
perguntamos também se havia algo de ilícito na casa deles e
o

Ederson afirmou que havia alguma quantidade de maconha
;
essa maconha estava guardada dentro de uma caixa térmica em cima do guarda-roupa; só fazendo um parênteses, no momento da abordagem estavam Ederson, Ingredi, a irmã do Ederson, que também se chama Ingrid, Ingrid Theisen, uma coisa assim, Ronaldo Casarin e mais um menor, salvo engano, de nome Eduardo; quando nós realizamos a prisão, coletamos o material, a droga, demos cumprimento ao mandado de prisão, informamos a Delegacia de Juína, a Delegacia Regional de Juína, quando informamos dos presos, da Ingrid Ingrid Theisen e também do Ronaldo Casarin, eles informaram que os dois também eram investigados daquela delegacia e também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, eles faziam o transporte de drogas que pegavam com o Ederson e entregavam em Juína e região, essa informação foi repassada através do núcleo de inteligência de Juína, então, conduzimos todo mundo para a delegacia e foi feito o flagrante.

MP: Houve também essa informação do vínculo com o Comando Vermelho, também com essa facção criminosa?

T: Isso, o Ederson, conforme a investigação de Juína, salvo engano do ano de 2018, quando ele fugiu da cidade com mandado de prisão, a equipe de Juína foi cumprir o mandado de prisão naquela cidade, ele acabou fugindo do cerco policial; na casa onde ele estava foi encontrado também vasta quantidade de entorpecente e que

ele era o responsável do Comando Vermelho daquela cidade, ele seria, no jargão deles, uma das vozes do Comando Vermelho no município de Juína

MP: Um dos gerentes em relação aos demais traficantes ali dessa [...]?

T: Isso, ele tinha um grau hierárquico aí maior que os outros.

MP: Entendi, foi também aprendido, se eu me recordo, balança, caderno com anotações contábeis?

T: Isso, exato, balança, caderno com anotação contendo... deixa eu pegar a colinha aqui, tem anotação de quantidade, nome, valor pago, valor que estava devendo, que para nós não há dúvidas ali que há anotações pertinentes ao tráfico
.

[...]

MP: Também não foi... os cinco acusados, no caso, algum chegou a fornecer maiores informações, confessar crime, ficar em silêncio, como que foi?

T: Não, eles apenas nos disseram no momento da abordagem que estavam ali de visita desde o domingo, salvo engano, eu não me recordo o exato dia da semana, mas acho que foi entre terça e quarta-feira a prisão em flagrante.

Juiz: Policial?

T: Sim senhor.

Juiz: Quem falou que estava ali de visita desde o domingo?

T: O próprio depoimento deles fala isso.

MP: Fala dos cinco, no caso, são vários.

T: Ah tá, tudo bem [...], o Casarin e a Ingrid, eles disseram que tinham vindo do município de Juína, fizeram uma parada em Cuiabá e estariam indo para o município de Aparecida, algo assim, no estado de São Paulo, essa foi a alegação deles no momento da prisão.

MP: Em relação às drogas não falaram nada então nem assumiram nem negaram?

T: Não no momento da abordagem, o Ederson ali assumiu tudo

MP: Ah, ele assumiu tudo então?

T: Isso, ele disse que era dele

MP: Mas foi percebido uma vinculação entre eles, que estavam todos colaborando com aquela atividade?

T: Olha, a investigação... naquele momento ali isso não foi possível perceber, porque a investigação toda ela partiu do município de Juína, então, com a troca de informações, nós apenas executamos atos aqui em Cuiabá, em Várzea Grande.

MP: Mas pelas informações sim haveria esse núcleo?

T: Sim, sim, até porque nenhum deles comprovou no momento da prisão atividade ilícita.

MP: O local que estava esse entorpecente, o senhor recorda?

T: Estava dentro de uma caixa térmica, em cima do guarda-roupa.

MP: No guarda-roupa de um dos quartos, o senhor sabe quem estava dormindo naquele quarto?

T: É aparentemente o quarto do casal, o casal Ederson e Ingredi Beche.

MP: E a casa seria de quem

T: Ali era uma quitinete, provavelmente alugada. [...]
(Id. 295860981 - pág. 1 a

295861368 - pág. 1).

A IPC Flavia Cordovez Lopes de Aquino confirmou que o casal se apresentou com nomes diferentes e que, após a descoberta, Ederson declarou que tinha entorpecentes guardados na casa:

MP: [...]
a senhora recorda dos fatos? T: Sim senhor. MP: Pode contar como foi? T: Nós recebemos as informações do núcleo de inteligência de Juína, do nosso núcleo também, aí nós efetuamos as diligências ali no bairro, no bairro Cristo Rei, foi o primeiro endereço que a gente foi, aí nós
vimos o carro da denúncia
, das informações, e tinha uma pessoa bem parecida com a descrição da Ingredi, aí nós acompanhamos esse veículo, quando ele chegou em uma residência, a gente fez abordagem, mas era a Jaqueline, aí ela falou que não tinha nada de ilícito na casa, nem no veículo, ela autorizou a nossa entrada na casa,
no guarda-roupa deles tinha uma caixa de sapato com nove munições, calibre 38, tinha mais ou menos dezesseis mil reais lá
,
ela disse que não sabia a orig
em

desse dinheiro, dessas munições,

disse que era do Maxwel, convivente dela,
marido, aí fizemos a apreensão
e fomos para o outro endereço no Parque do Lago
[...],
essa quitinete, que a Ingredi o Ederson estariam lá;
nós fizemos um pouquinho, um tempo de vigilância,
esperamos eles chegarem, quando eles chegaram na caminhonete, na Triton, os policiais fizeram a abordagem
e
realmente no começo eles deram nome falso
,
mas depois acabaram falando o nome verdadeiro e cooperaram,

perguntamos se tinha alguma coisa de errado na casa, eles falaram que tinha o entorpecente
,
até o Ederson falou que era dele, que era ele estava recebendo para guardar aquele lá,
estava numa caixa térmica o entorpecente, aí nós fizemos a condução de todo mundo para a delegacia, para ser lavrado um flagrante.

MP: Também foi feito o cumprimento das ordens de prisão, estavam abertas? T:Certo. [...]

MP: Dessas informações, a senhora recorda se tinha também a contabilidade e movimento financeiro, tanto que até houve essa apreensão de dinheiro que estaria relacionado com essa facção?

T: Sim, pelo que o relatório... os investigadores lá do núcleo de Juína juntaram, que mandou para a gente, tem informações sim, não sei se é a Ingrid Antunes ou Ingredi Juciele que fazia essa parte da contabilidade, que eu confundi.

MP: Esse caderno então tinha valores discriminados de venda de compra?

T: Tinha, tinha.

MP: Do tráfico de drogas?

T: Sim.

MP: E seria, pelo que eu entendi, função mais do Ederson então, ele que estaria gerenciando isso daí, tipo os demais?

T: Excelência, acredito que sim, igual eu disse para o senhor, a gente não fez essa parte da investigação, mas pelo que a gente apurou ali do momento e das informações que a gente recebeu, acredito que sim, até no depoimento dele...

MP: Ter assumido voluntário?

T: Isso
.

MP: A senhora recorda também da apreensão de balanças de precisão?

T:Sim.

MP: Estava junto com as drogas estava em outro local?

T: Eu não lembro, estava na casa do casal.

MP: [...]?

T: Do segundo casal.

MP: A casa era tipo quitinete, pelo que entendi?

T: É, não tinha muitos móveis....

MP: Mas os demais estavam ali também?

T: Eles chegaram juntos, no mesmo veículo.

[...]

MP:O caderno estaria junto, a senhora recorda que local que ele estava?

T:Não senhor, lembro que estava na casa ali com eles [...].

MP: Eles chegaram a esclarecer mais alguma coisa além dessa declaração do senhor Ederson, alguém se pronunciou confessando ou negando ou ficaram em silêncio, a senhora recorda?

T: As mulheres estavam um pouco nervosas lá, só a Ingredi Jucicele mesmo, ela já sabia do mandado, mais calma, as outras ficaram um pouco mais nervosas, mas não falaram nada, alegaram que não tinha nada a ver, a gente não tem o que fazer, a gente teve que conduzir todo mundo, mas foram a palavra delas lá no momento

[...]

Defesa: [...] a senhora consegue identificar em qual residência foi encontrado a quantia em dinheiro?

T: Na casa da Jaqueline e do Maxwell, os dezesseis mil reais, né?

[...]

Juiz: [...] a senhora mencionou que no momento que vocês se dirigiram à segunda residência, ficaram lá meio de campana e viram a hora que a L200, a Mitsubishi chegou com um casal, que é a Ingredi, a Ingredi e o Ederson, é isso, né?

T: Hunrum,

Juiz: Ok, aí eles inicialmente deram um nome falso e vocês perguntaram se tinha alguma coisa de ilícito dentro da casa, aí eles teriam respondido que sim, que havia droga, é isso, ambos responderam?

T: Eu não fiz a abordagem diretamente do casal, eu já estava com a custódia.

Juiz: [...]?

T: Sim, o Ederson falou que sim.

Juiz: Ok, mas assim, pelo que a senhora entendeu lá, a Ingredi também estava por dentro dessa droga, estava, vamos dizer assim, sabia dessa droga ou para ela foi uma surpresa ter visto essa droga lá, o que a senhora percebeu da situação?

T: É,
eu não vou fazer nenhum juízo de valor, mas assim, ela me pareceu bem tranquila, não me pareceu espantada por a gente ter achado a droga lá, no caso, vamos supor, a Jaqueline, ela ficou nervosa quando a gente achou munição, eu percebi que a reação foi diferente, mas a Ingredi Juciele, quando nós localizamos a droga, ela estava tranquila, como se ela soubesse, só a minha opinião
. [...]

(Id. 295860981 - pág. 1 a

295861368 - pág. 1).

O adolescente Eduardo Lopes Rosante Antunes assegurou para o Promotor de Justiça: “
hora que chegou na casa de meu irmão Ederson, a polícia ‘embarcou’ nós lá, aí foi encontrado aquelas coisas
”. Aduziu ainda que “
ouviu Ederson dizendo para os policiais que pagavam ele para guardar a droga
” (Id. 295860981 - pág. 1 a

295861368 - pág. 1).

Ederson Antunes Lopes confessou que mantinha os entorpecentes em depósito e que, na abordagem, “
disse aos policiais que havia droga em sua casa
” (Id. 295860973 - pág. 48-50).

Ingredi Juciele asseverou para o juiz que ficou muito nervosa e
“
falou um nome que não era seu, mas no fim acabou falando a verdade
” (Id. 295860981 - pág. 1 a

295861368 - pág. 1).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais responsáveis pela prisão “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Destarte, a existência de mandados de prisão decorrentes do envolvimento do casal no tráfico de drogas na cidade de Juína, somado à constatação de que eles utilizaram nomes falsos e a admissão de Ederson de que guardava drogas na residência, forneceu aos policiais fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] 2. No caso concreto, tendo o paciente se escondido ao avistar a viatura da polícia, o contexto fático revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a diligência policial. Por outro lado, os agentes só procederam à busca domiciliar após o paciente ter se apresentado como pessoa diversa e tendo sido constatado a existência de denúncia anônima especificada no sentido de que em sua residência ocorreria a prática de tráfico de drogas.

3. Desse modo, a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.432/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

[...] II - Alegação de violação de domicílio. Inexistência. Conforme a moldura fática traçada pela Corte originária, o paciente, em abordagem policial de trânsito, utilizou cédula de identidade falsa. Ao constatar o falso na delegacia, apurou-se o estado de foragido do sistema prisional por parte do paciente. Assim, evidenciado o envolvimento do paciente com o mundo criminoso, o procedimento policial de vistoria na residência do paciente está plenamente justificado. Aliás, dentro da residência foram "localizadas porções de drogas, além de diversos documentos emitidos sob nome falso, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

No contexto, a diligência permanece hígida.

Ao reverso do alegado,
o tráfico de drogas imputado a Ingredi Juciele
restou comprovado.

Não há dúvida que as drogas estavam armazenadas na residência do casal. A prova testemunhal produzida e a confissão de Ederson convergem no mesmo sentido.

Como os próprios réus relataram, o entorpecente estava em uma caixa térmica, no guarda-roupa que guarnecia o quarto deles.

Nada indica que a ré desconhecia a existência das drogas.

Como Ederson explicou, o entorpecente foi escondido na parte de cima do armário, onde também guardavam os tapetes e as toalhas, o que indica que Ingredi Jucieli tinha acesso ao local.

Ainda que acondicionada em um recipiente fechado, mais de 6 (seis) quilos de maconha, exala odor característico da droga, que certamente se potencializa em razão do pequeno porte imóvel [quitinete].

Ademais, como a IPC
Flavia Cordovez Lopes de Aquino alertou: “
ela me pareceu bem tranquila, não me pareceu espantada por a gente ter achado a droga lá, no caso, vamos supor, a Jaqueline, ela ficou nervosa quando a gente achou munição, eu percebi que a reação foi diferente, mas a Ingredi Juciele, quando nós localizamos a droga, ela estava tranquila, como se ela soubesse”.

E não é só.

As conversas obtidas na quebra de dados comprovam que, pouco antes de ser presa, por diversas vezes, Ingredi Jucicili discutiu abertamente o comércio de substâncias ilícitas,
verbis:

No dia 04.04.2020 Amor (Ingredi) envia mensagem para Brahma (Ederson) informando que
a venda ilícita está parada. Amor diz: “Corre tudo parado
”.

No dia 10.04.2020 Amor (Ingredi) manda mensagem para Ederson avisando que uma pessoa está interessada em adquirir drogas: “Ele namorado da Adriana.
Ele quer compra 1kilo De chá
“.

No dia 13.04.2020 Amor (Ingredi) alerta aos devedores para
acertar as contas com o grupo criminoso e aproveita para divulgar que tem a nova droga
: “
Vamos estar acertando galera. O corre não para
. Quem dá mole é vcs.
Skank NtvV
”. [...]
(Id. 295861546 - Pág. 21).

Destarte, diante de elementos idôneos demonstrando a traficância perpetrada pela ré, a negativa de autoria sustentada não enseja a absolvição pretendida:

[...] A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. [...] A negativa de autoria desprovida de respaldo probatório não afasta a responsabilidade penal quando o conjunto probatório é robusto e coerente.
[...] (TJ/MT, N.U 1002150-16.2025.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

[...] Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a sustentar condenação criminal. A negativa isolada de autoria não tem o condão de afastar a condenação fundada em provas robustas. 3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há certeza da materialidade e autoria delitivas. [...]
(TJ/MT, N.U 0007859-56.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

A
associação para o tráfico imputada a Ederson, Ingredi e Maxsuel
também está comprovada.

Como é cediço, o delito do art. 35 da Lei de Drogas demanda o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1a T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10a edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

O conjunto probatório – notadamente a quebra de dados – demonstra que os réus atuavam conjuntamente no comércio de substâncias ilícitas e que entre eles havia estabilidade, permanência, nítida divisão de tarefas e hierarquia.

As conversas obtidas comprovam que Ederson exercia posição de comando no grupo. Ingredi Jucieli atuava na cobrança de devedores e auxiliava o marido na comercialização, enquanto Maxsuel – por ser caminhoneiro – providenciava o transporte dos entorpecentes.

A quebra de dados demonstrou que Ederson utilizava o apelido Brahma e que entabulou as seguintes conversas:

No dia 30 de março de 2020 Brahma convoca JB, Nick, Frajola, Zé Pikeno Fominiki para sequestrarem os traficantes Deivid e Xomano para
tomarem os entorpecentes deles e dividir entre eles
. Brahma ordena: “Slv. Aí a todos. Que se encontra na Sintonia do GP. Não meus irmãos. Ele e decreto. O deivid. É um tal de xemano.
Que tá soltando chá desse Deived
. Independe quem seja. Aí nois vai pra cima disso dai gurizada. Da mole pra safaado não.
A droga que nois toma desses safados ai. Vai ser divididas entres os irmãos e pra família
. Organiza tudo. Aí. É coloca eu na linha com os safados. É a pt carregada até os dente. É enfia na cara desses diagramados ai. A missão tá dada. C
ada um que tiver na missão vai ganha uma porcentagem da droga que nois toma desses farofa aí
.”.

No dia 31 de março de 2020, entre às 01h14min e 01h57min, em sessenta e nove áudios/mensagens, Brahma (Ederson) discute com a interlocutora Lorena Beira Mar sobre ela ter invadido o território dominado por ele no fornecimento de entorpecentes.

Ainda no dia 31 de março de 2020, Vanessinha de Juína pergunta para Brahma o que fazer para abrir uma lojinha. Vanessinha diz: “Pra ta vendo como nois faz pra te ativado uma lojinha”. Brahma responde em três mensagens e as apaga em seguida. Vanessinha argumenta: “Mm v.h e meu marido o q o mn
solto 100g d chá e 20g d gordura
”. Brahma assevera: “
Pede pra ele entra na Sintonia aki
”

No
dia 03 de abril de 2020,
Azulão e Brahma (Ederson) ajustam o pagamento pela aquisição de entorpecentes: Azulão diz: “
Amanha lansa o rex mn. Pra por na planilha”
. Brahma responde, às 22h51min: “
Tá vô fazer aki. E lanço pro mano ai firmeza. 1.Kl 500g = gordura. 8 kl= chá. 27 = lojinha. 17 = camisa. 5906$/total. E dois kilo mn mais perdeu. 400g. E falta nos recebe ainda
”.

No dia 05.04.2020 Brahma manda o estatuto do Comando Vermelho para Zoi de Gato para adesão a facção criminosa
.

No
dia 10 de abril de 2020
Brahma (Ederson) e Leo negociam drogas: Léo diz: “
Vamo comesa com 20kg de chá pra levar pra Marilia sp
”.

Na sequência, Brahma responde e apaga as mensagens enviadas para Léo.

No
dia 13 de abril de 2020, um dia antes da prisão
, Brahma (Ederson) negocia maconha (chá). Brahma pergunta: “
sabe quantos kilos tem de chá mn”
.
JB responde
: “
Se quer saber em kilo. Ou em peças mano?
” Brahma questiona: “
Quantos kilo tem mn. Pra mim saber. O tanto que é pra resgata. Preciso de uns 3 kilo de chá”
.
JB assevera
: “
Dmr mano. Chegando lá já bino o senhor! E passo a visão”
. Brahma agradece: “É nois meu mano”.

Os diálogos entre ele e Ingrid Antunes Theisen [irmã] se agregam aos elementos de convicção angariados:

No dia
26.03.2020
Ederson pergunta para Ingrid em qual conta deveria ser depositada significativa quantidade de dinheiro. Ederson diz: “
Tem aqui 12.940, Depozita em qal conta ?”
No dia
06.04.2020
, um dia antes de Ingrid chegar a Várzea Grande, Ederson determina a ela. “
Pega o rex com o guri lá e quarda bem quardado. Qualquer coissa vc vai trazerpra min
”.

Ainda no dia
06.04.2020
Ingrid conversa com Meu Amore Bela (Ingredi Jucieli) pedindo carona para deslocar-se de Juína para Várzea Grande no caminhão dirigido por Maxsuel
.

Ederson também discutiu com Maxsuel várias situações relacionadas ao tráfico fomentado pelo grupo:

Entre os
dias 13.03 e 14.04.2020
várias conversas em mensagens e áudios entre
Brahma (Ederson)
e
Maxuel (ou Maxsuel
)
ajustando e efetivando a entrega de drogas, tanto de Cuiabá p/Juína e outras cidades daquela região, bem como recebimento de dinheiro.

No dia
10.04.2020 Brahma pergunta
:
“Se vai desse pra Juína por agora. Canto. Mais um corre
.
Maxsuel responde
: “
Não sei ainda
”.
Brahma envia áudio dizendo
“
vou mandar um rex e na volta deposita o restante
”.
Maxuel (Maxsuel) pergunta
: “
Oq q tem pra leva?
”.
Brahma informa “1 kilo e meio de gordura. E 1 kilo de Skank
”.
Maxuel (Maxsuel) diz
: “
Ntv
”.
Brahma avisa: “O viado até amanhã eu pago o seu. Rex já falei com os povo aki. Os 3.500 vai pro mano
”.
Maxuel (Maxsuel) responde
: “
Estou indo aí
”.
Em áudio Brahma diz
: “
demoro, vem mesmo. Estamos precisando da carona rapidinho
”.
Maxuel (Maxsuel) diz
: “
Tô chegando ai
”.

No
dia 12.04.2020
.
Maxuel (Maxsuel) comunica
: “
Os caras já veio aqui resgatar
”.
Brahma responde
: “
demoro. Aí vai faltar mil e quinhentos desta que você levou agora e trezentão que peguei com você aquele dia
”.

Em relação a Maxsuel, existem ainda as seguintes mensagens contendo tratativas do comércio espúrio:

No dia
13.03.2020
Brahma (Ederson) conversa com Maxuel (ou Maxsuel) sobre pagamento. Ederson diz: “
Opa mano. Então. Eu contei o rex aki. Deu 9 mil e 60$. Eai. Ntv”
.

No dia
19.03.2020
Maxuel (Maxsuel) envia áudio para Ederson “
pedindo para salvá-lo com R$300,00 e que iria guardar o restante
”. Em outros áudios, ainda, no dia
19.03 Maxsuel
pede para
Ederson
“
conversar com a menina se ela vai querer que leva mesmo, pois vai somente um pacote e iria descer para lá amanhã. Vou levar o seu também. Amanhã mesmo vou deixar lá em Juína para vocês trabalharem no sábado já”
.

No dia
20.03.2020
Maxuel (Maxsuel) envia áudio para Ederson: “
Agorinha estou indo aí. Estou carregando o caminhão aqui pra nós carregar a mercadoria ai
”.

No dia 21.03.2020 Ederson envia mensagem para Maxsuel: “
Vai da hj ou não mn. Mano tô precisando urgente desse corre. O povo tá me acelerando
”. Em seguida Maxsuel envia áudio para Ederson: “
Tá na sua casa. Estou descendo aí
”.

No dia
22.03.2020
Ederson pergunta para Maxsuel: “
Tá em juina
”. Maxsuel responde: “
Já. Faz horas. O guri acabou de resgatar aqui
”.

No dia
10.04.2020
Brahma pergunta para Maxsuel: “
Se vai desse pra Juína por agora. Canto Mais um corre
. Maxsuel responde: “
Não sei ainda
”. Brahma envia áudio dizendo “
vou mandar um rex e na volta deposita o restante
”. Maxuel pergunta: “
Oq q tem pra leva?
”. Brahma responde: “
1 kilo e meio de gordura. E 1 kilo de Skank
”. Maxuel diz: “
Ntv
”. Ederson diz: “
O viado até amanhã eu pago o seu. Rex já falei com os povo aki. Os 3.500 vai pro mano”
. Maxuel: “
Estou indo aí
”. Em áudio Brahma diz “
demoro, vem mesmo. Estamos precisando da carona rapidinho
”. Maxsuel diz: “
Tô chegando aí
”.

No dia
11.04.2020
Maxsuel em áudio oferece armas para Brahma: “
duas ferramentas para vender. Um colega meu tá vendendo
”. Brahma pergunta: “
Quanto que ele que na pc
”. Maxsuel responde: “
No 38 ele que três e no 32 ele que dois e meio
”. Brahma assevera: “
Demoro. Vou falar com o veio e nos vai pra cima
”. Em seguida, Maxuel envia fotografia dos revólveres.

No dia
12.04.2020
Maxuel avisa Ederson sobre a entrega da droga ao destinatário: “
Os caras já veio aqui resgatar
”. Brahma responde: “
demoro. Aí vai faltar mil e quinhentos desta que você levou agora e trezentão que peguei com você aquele dia
”.

A tudo isso soma-se a apreensão de considerável quantia em espécie na residência dele [R$16.428,00 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e oito reais)], cuja procedência lícita não foi provada.

A perícia nos celulares expôs ainda a participação de Ingredi Juciele – identificada como Dama da Noite ou Amor – na associação criminosa:

No dia
04.04.2020 Amor (Ingredi)
envia mensagem para
Brahma (Ederson
) informando que a venda ilícita está parada.
Amor diz
: “
Corre tudo parado
”.

No
dia 10.04.2020 Amor (Ingredi)
manda mensagem para Ederson avisando que uma pessoa está interessada em adquirir drogas: “
Ele namorado da Adriana.
Ele quer compra 1kilo De chá
“.

No dia
05.04.2020 Dama da noite
(
Ingredi
) em um grupo dos associados faz cobrança aos devedores: “
Ntv. Vamos acertar a lojinha quem Não acerto Ainda.
Vou fazer a lista de quem não pago.
Vou bloqueia as Lojinhas
. Quem tá na espera chega em min fazendo favor. Vamos acertar a lojinha Galera. Todos sabem das obrigações de cada um. O corre para PRA quem não sabe trabalhar.
Os irmão tem que paga sua peita. Acha que é só entrar e ficar de boa. Não vende nada, não soma em nada,
é um objeto sem uso. Não tem responsabilidade de nada. Entra só para usar o nome? Ou pra ter moral em cima dos outros
. Aviso X. Quando os irmãos kiser mercadoria ou estar acertando sua dívida chega em mim aqui.
Só pra mim ter ciência da caminhada de vcs, pra mim não tá passando dor de cabeça depôs. Enem pra fica no pé de vcs. Certo
”

Assim sendo, diante de provas robustas da prática delitiva imputada aos réus, a absolvição é descabida:

[...] Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra que os apelantes estavam associados, de forma estável e perene, para a prática da traficância, bem como incorreram nesta prática criminosa, posto que guardavam em sua residência substâncias entorpecentes destinadas a mercancia. A materialidade e a autoria de ambos os delitos ficaram demonstradas por meio da confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada judicialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram diligências investigativas prévias e campanas, aliadas às circunstâncias em que se deu o flagrante delito. [...]
(TJ/MT, N.U 1027308-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

[...] “Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas. Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06” (TJ/MT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045). [...]
(TJ/MT, N.U 1003308-74.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

A condenação de Ingredi Juciele nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado
. Confira-se:

[....] A condenação por associação ao tráfico de drogas impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.025.048/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

[...] A ausência de condenação exclusiva por tráfico impede a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da concomitante condenação por associação para o tráfico, conforme jurisprudência pacífica do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

A dosimetria não é questionada pela defesa Ederson.

Quanto a Ingredi Juciele, não há reparos a serem feitos na
pena-base
.

No tráfico e na associação para o tráfico, o magistrado sentenciante negativou a culpabilidade, nos seguintes termos:

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a culpabilidade, que revela-se acima do normal, haja vista que era, inclusive,
foragida da justiça
e
persistia na prática ilícita
corriqueira como meio de vida, como pode ser observado no presente caso, o que evidencia maior reprovabilidade de seu ato
.

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência:

[...] A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, com base na culpabilidade negativa do réu,
por estar foragido à época do crime
, e na quantidade significativa de droga apreendida (mais de 1kg de entorpecentes), nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, que dá preponderância à natureza e quantidade da droga sobre as demais circunstâncias judiciais. [...]
(STJ, HC n. 771.134/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, em razão de ter se aproveitado de liberdade provisória concedida em outro processo criminal há poucos dias para praticar novos crimes e de
estar foragido
de estabelecimento prisional. Tais circunstâncias efetivamente sopesam em desfavor do acusado, devendo ser mantida a elevação da reprimenda, apresentando, portanto, fundamento com base em elementos concretos e idôneos para exasperar a pena-base também em relação ao referido vetor
.
[...]
(STJ, HC n. 432.653/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018).

A quantidade e natureza da droga também foi considerada desfavorável à ré:

Também deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga, 6.261,52 (seis quilogramas duzentos e sessenta e um gramas e cinquenta e dois centigramas) de MACONHA, que, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 desfavorece completamente a ré, já que já que se associou para traficar maconha em significativa quantidade, demandando maior rigor
.

A medida justifica-se no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

[...] Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Além do mais, não há desproporcionalidade no acréscimo adotado – 1/6 (um sexto) – por vetorial negativada:

[...] Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal
ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. [...]
(STJ, AREsp n. 2.747.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.383/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

A reprimenda de Ingredi Juciele – 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão – por si só,
justifica o regime fechado imposto
(CP, art. 33, § 2o, a).

Fundamento idêntico inviabiliza beneficiar Ederson Antunes Lopes com regime mais brando – pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Por fim, registro que Maxsuel Souza Pacheco
carece de interesse recursal quanto ao pleito de “reanálise da dosimetria
”, pois sua pena quedou-se no mínimo legal previsto para o crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 – 3 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025